Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inexiste nulidade a ser reconhecida na hipótese em que o julgador apreciou as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual, sendo certo que a rejeição dos argumentos expostos pela Defesa não deve ser confundida com ausência de fundamentação adequada. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 13, e no artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5 e 7o, da Lei no 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o agente, no dia dos fatos, ameaçou e agrediu fisicamente a vítima, em situação de violência doméstica, causando-lhe lesões corporais. Não há legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da ofendida ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher.